Tribunal: TJDFT
Processo: 0711096-85.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. REVELIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 487, I, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELO PROVIDO.
1. A regra disposta no Código de Processo Civil no tocante aos ônus de sucumbência é a sentença condenar o vencido a pagar as custas processuais e os honorários ao advogado do vencedor (art. 85 do CPC).
2. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à demanda deve responder pelas despesas decorrentes, pelo que, julgado procedente o pedido do autor, em que pese certificada a revelia do réu, este deve suportar os ônus sucumbenciais, sendo os honorários advocatícios fixados em valor razoável e proporcional.
3. De acordo com o teor do art. 85, § 2o, do CPC, revela-se compatível com os atos praticados nos autos a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
4. Recurso conhecido e provido.